Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO CERTO. MORA EX RE. DATA DO VENCIMENTO. MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se os valores cobrados, decorrentes do inadimplemento do contrato de compra e venda de terreno (lote) em parcelamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, constituem obrigação líquida e positiva com mora ex re, os juros de mora devem ser contados a partir do vencimento da dívida, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil.

2. Como consequência do inadimplemento, à luz do art. 408 do Código Civil, é devida em favor do credor/apelante a incidência da multa moratória prevista em contrato, no percentual de 2% (dois por cento), sobre o valor de cada parcela inadimplida, haja vista inexistir demonstração de eventual abusividade ou excesso que pudessem afastar a sua cobrança.

3. Recurso conhecido e provido.